Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PENHORA DE FATURAMENTO DAS EXECUTADAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA N. 769 DO STJ. DISTINGUISH. PARTICULARIDADE FÁTICA E JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A técnica de distinção de precedentes, atualmente positivada no ordenamento jurídico no art. 1.037, § 9o, do CPC, assenta-se na confrontação entre a hipótese versada no processo suspenso, ou cuja suspensão se pretende, e aquele afetado para julgamento em recurso especial ou extraordinário repetitivo, aplicável, também, aos casos em que reconhecida a repercussão geral pela Excelsa Corte.

2. À ocasião do deslinde da controvérsia versada no Tema n. 769 do c. STJ, decidir-se-á sobre a necessidade de esgotamento de diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada, bem como a equiparação da aludida constrição àquela preferencial sobre dinheiro, definindo-se se constitui ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei n. 6.830/90. Ademais, fixar-se-á tese quanto à caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação ao princípio da menor onerosidade.

3. Em um cotejo analítico entre o processo de referência e os recursos representativos da controvérsia (REsps n. 1.835.864-SP, 1.666.542-SP e 1.835.86 –SP), que, a propósito, referem-se a execuções fiscais, constata-se que a discussão quanto à necessidade de esgotamento das diligências para deferir pedido de penhora de faturamento não possuirá o condão de modificar a medida deferida nos autos de origem, porquanto, no caso, restaram infrutíferas as pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, sendo que o cumprimento de sentença sequer se rege pelos ditames da Lei n. 6.830/80.

4. Além disso, as executadas não indicaram outros bens para satisfazer o crédito da executada e sequer foram encontrados eventuais bens, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade.

5. Constatado que o processo de origem não se amolda ao Tema n. 769, afetado para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos pelo c. STJ, revela-se hígida a decisão vergastada que realizou a distinção (distinguish) e rejeitou o pedido de suspensão do feito.

6. Recurso conhecido e desprovido.